Tribunal: STF
Processo: RHC 56837
Classe: RHC
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1979-03-13
Data de publicação: 1979-03-13

Ementa:
I - Recurso de "habeas corpus". Fundamento novo (inépcia da
denúncia), não submetido à instância a quo. Inadmissibilidade de sua
apreciação. II - Pronúncia. Réu que, além de não possuir bons
antecedentes, foragiu-se, quando cumpria decreto de prisão preventiva.
III. Lei nº 5.941/73 - Código de Processo Penal, art. 408, parágrafo
2º. Exegese. Precedentes do Supremo Tribunal Federal. IV. Recurso não
provido.